Tribunal: TJPA
Processo: 0017895-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017895-07.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO RAYOL ELOI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL REALIZADA.
A busca pessoal é válida quando realizada com fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. No caso, o Apelante foi abordado em área de intenso tráfico e tentou evadir-se ao avistar a polícia, justificando a ação dos agentes e afastando a alegação de nulidade.
NO MÉRITO, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06. A
desclassificação para o delito de consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é incabível, pois a quantidade de drogas apreendida (28 embalagens de maconha), aliada às circunstâncias da abordagem e ao comportamento do Apelante, evidencia a intenção de comercialização.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DE REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, uma vez que o Apelante é primário e não há prova de sua dedicação a atividades criminosas, justificando a maior redução
.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL E DEFINITIVA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DE TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLÁUDIO ROBERTO RAYOL ELOI
,

termo no ID. 17633725, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém (ID. 17633719), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Em suas razões recursais (ID. 17633735), requer o Apelante, preliminarmente,
a
nulidade do processo em razão da busca pessoal realizada
. No mérito,
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de consumo pessoal de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06) e, subsidiariamente, seja aplicada a fração máxima (2/3) de redução de pena referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (
ID. 17633738
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17903478 pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, para que seja reduzida a pena fixada, devendo ser mantido os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 17633684), que no dia 13.08.2019, policiais militares faziam rondas ostensivas no "beco da Conce" (conhecido pelo intenso tráfico de drogas), situado no bairro do Bengui, nesta Cidade, quando avistaram o Apelante em atitude suspeita, tentando fugir da Polícia. Realizada a busca pessoal e residencial, foram encontradas 28 (vinte e oito) embalagens de maconha em poder de Cláudio Roberto Rayol Elói, motivo pelo qual foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
CLÁUDIO ROBERTO RAYOL ELOI
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL REALIZADA

Conforme consta nos autos, os agentes de segurança realizavam rondas ostensivas, quando visualizaram o Apelante em atitude suspeita, tentando fugir, assim se dirigiram a residência do mesmo e procederam com a busca pessoal, sendo localizado os entorpecentes em posse de Cláudio Roberto.

Vale ressaltar que
a busca pessoal, trata-se de procedimento executado pela polícia, militar ou civil, com o intuito de garantir a segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana conforme prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal
:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Dessa forma se houve busca pessoal, consequentemente havia suspeita de crime, e esta suspeita foi confirmada pelos agentes de segurança que localizaram o Apelante em posse de drogas ilícitas para fim de comercialização, configurando assim o crime de tráfico de drogas.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao julgamento do mérito
.

·

NO MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06
)

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 17633665) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 17633679),
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante: “
Do material enviado foram retirados 05 (cinco)embrulhos com erva pesando no total de 2,200g(dois gramas e duzentos miligramas) para exames e como contraprova pericial, sendo o restante 23 (vinte e três)embrulhos pesando no total de 10,500g (dez gramas e quinhentos miligramas) devolvidos à Autoridade Policial juntamente com este Laudo de constatação Era o

que tinha a relatar. Segue o presente laudo assinado pelo Perito que realizou a perícia.”

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
Daniel Nascimento da Costa
, policial militar, declarou em juízo, que estava em patrulhamento em área de grande comércio de entorpecente e no local o réu ao avistar a guarnição tentou se evadir para uma casa, mas o portão estava fechado, quando então realizaram a abordagem e o denunciado logo disse “perdi”. Que foi encontrada droga.

A testemunha
Walter Luiz Borges da Silva
, policial militar, narrou em juízo, que estava em operação no bairro do Bengui, quando em patrulhamento no conhecido “beco da Conci” e logo avistaram um rapaz que logo correu para dentro de uma casa, razão pela qual fizeram a abordagem e na ocasião foi encontrada uma pequena quantidade com o denunciado que disse que havia mais quantidade dentro de sua residência.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) DE REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O Juiz
a quo
reconheceu de maneira certeira a aplicação da causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado, porém a aplicação em 1/3 de redução não está coerente ao caso concreto, vejamos:

“
O réu é tecnicamente primário e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividade criminosa de modo que reconheço a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33 da Lei 11343/2006, com isso diminuo a pena em 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa. Não há causas de aumento de pena.
”

Entendo que com este fundamento e conforme as provas constadas juntos aos autos, não há o que impossibilite o
quantum
de diminuição de pena ser em 2/3.

Diante disso, reconheço, a causa de redução ao Apelante, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), perfazendo a pena para o
quantum
final e definitivo de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao Apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Artigo 110 do Código Penal) neste
decisum
, qual seja,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez que, conforme preceitua o Artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (28/09/2019) e a sentença protocolada (17/05/2023), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO O RECURSO
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, e,
de ofício
, declarar extinta a punibilidade ao Apelante em relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024